Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731083-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA AUGUSTA OLIVEIRA MELLO GONCALVES AGRAVADO: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATHALIA AUGUSTA OLIVEIRA MELLO GONÇALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos Cumprimento de Sentença número 0701880-06.2022.8.07.0014, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos agravados. A agravante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, entretanto, deixou de juntar aos autos documentos que demonstrem miserabilidade jurídica. Ressalte-se que os documentos juntados no ID 39376765 e seguintes não são referentes à agravante. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022 12:37:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador